Tribunal: TJDFT
Processo: 0046485-50.2004.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0046485-50.2004.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 206 APELADO: JORGE ALBERTO ROCHA DE MENEZES EMBARGADO: MIRYAM DE FATIMA REIS DE MENEZES DESPACHO Intimem-se Jorge Alberto Rocha de Menezes e Miryam de Fátima Reis de Menezes para apresentarem contrarrazões aos novos embargos de declaração opostos. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator